Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733114-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA, LEA PEREIRA DOS ANJOS, FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, MANIA MUSY DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701652-41.2020.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA, LEA PEREIRA DOS ANJOS, FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, DELCI FERREIRA DE ALMEIDA e MANIA MUSY DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243422979, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos, no sistema SISBAJUD, tendo em vista o resultado ínfimo e recente uso da medida. Nas suas razões (ID 74954433), o agravante sustenta que, em face de decisão tomada nos autos do Agravo de Instrumento no 0716593- 23.2025.8.07.0000, foi determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, que restou parcialmente frutífera, com a penhora de R$ 9.935,32 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Assevera que, dada a efetividade da medida, pleiteou nova pesquisa reiterada, indeferida pelo Juízo a quo e que, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o valor penhorado não é ínfimo, se considerada a média salarial do cidadão brasileiro. Aduz que o Juízo deve cooperar para a obtenção das medidas que visem à satisfação da pretensão executiva. Discorre que a decisão de primeira instância atenta contra a efetividade da ação executiva e que a utilização da ferramenta de reiteração automática na funcionalidade "teimosinha" possui maior eficiência na constrição de ativos financeiros do executado. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com a finalidade de obter informações acerca da existência de valores em conta bancária dos executados. No mérito, postula o provimento do presente recurso, para, confirmando a tutela recursal pretendida, reformar a decisão objurgada. Preparo recolhido (ID 74980262). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito ou do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no recurso reside em verificar se haveria justificativa para o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de ativos financeiros registrados em nome da executada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, respectivamente: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas via SISBAJUD (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da executada. É certo que se encontra disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo Juízo a quo, com o escopo de reiterar as pesquisas na quantidade de vezes determinada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Com efeito, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em análise, esta Relatoria já havia deferido consulta ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em 30/04/2025, conforme se verifica no ID 234232677 do processo de origem, que fora parcialmente frutífera, resultando em bloqueio parcial do valor em execução, o qual foi desbloqueado pela MMa. Juíza, conforme depreende-se da decisão de ID 238593395 do processo de origem. Registre-se que o valor do débito exequendo é de R$ 740.790,62 (setecentos e quarenta mil setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos– ID 222433647 na origem). Por outro lado, não há elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de novas movimentações financeiras que justificaria a nova realização de pesquisas, sob a modalidade automática, tendo em vista o exíguo lapso temporal desde a última pesquisa. Ressalte-se que a jurisprudência admite a possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já assinalado, desde que o quadro fático apresente indícios de alteração da condição financeira da devedora, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. AUSENTE. INFOSEG. INFOJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SREI. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. A utilização do Sisbajud de forma reiterada deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o Princípio da Razoabilidade, bem como a utilidade ao processo. Podendo tal medida ser indeferida caso considerada inútil ao processo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é "sistema do Banco Central que armazena os registros de clientes que mantêm relacionamento com bancos e instituições financeiras em geral e permanece integrado ao Sisbajud." 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor. 4. O convênio denominado Serasajud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627561, 07252869820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395190, 07334829120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Da análise dos autos, é possível perceber que nenhum dos requisitos apontados se encontram demonstrados no caso em apreço. A última consulta reiterada ao SISBAJUD fora efetivada entre maio e junho de 2025 (ID 234595769 na origem), ou seja, há cerca de 2 (dois) meses, de modo que carece de razoabilidade a pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica dos agravados. Considerando o prazo decorrido desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira dos executados, não há razão para o deferimento da tutela recursal pleiteada. Ademais, é preciso assinalar que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início da ação, deferindo as consultas que estavam à sua disposição, no intuito de viabilizar a satisfação do crédito da agravante. Ressalte-se que, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da devedora com vistas à satisfação de seu crédito, consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a exemplo do acórdão resumido pela ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CODHAB/DF. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA. 1. Nos termos dos arts. 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC, é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido (...) 6. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há menos de 4 meses. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1619987, 07217455720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão da tutela provisória vindicada pela agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 13:52:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora